Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-51.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003769-51.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 044.101.864-50 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por entender que houve falha na prestação dos serviços pelo bloqueio indevido de cartão de crédito mesmo com a fatura quitada, conforme trecho que cito:

“Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos, COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito (fatura junho/2018), bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ)”.

As promovidas interpuseram recurso e alegaram a inexistência de ato ilícito, posto que o bloqueio do cartão fora devido posto que a fatura com vencimento em 20/06/2018
não teve seu pagamento contabilizado em razão de erro de digitação do código de barras pelo consumidor, conforme restou comprovado e que não pode ser responsabilizada por erro de terceiros.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1003769-51.2018.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

Recorrid
a
:
FABIO ELIAS DOS SANTOS

Juíza
-

1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARA
TÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DÍVIDA ADIMPLIDA. PAGAMENTO REGULARMENTE REALIZADO DA FATURA, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. BLOQUEIO DE CARTÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO ELIAS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por dívida já paga que ocasionou
o
bloqueio de seu cartão de crédito.

2.
E
mbora o consumidor na exordial não
tenha informado acerca d
a existência de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
requerendo
liminarmente que as empresas demandadas, ora Recorrentes, se
abstivessem
de incluir seu nome no cadastro dos órgãos arquivistas e desbloque
assem
o cartão de crédito de sua titularidade, em sede de contestação restou demonstrado que em verdade o nome do consumidor já constava no banco de dados d
os órgãos de
proteção ao crédito.

3. HÁ PROVAS NOS AUTOS EVIDENCIANDO QUE O CONSUMIDOR, NO DIA 14/06/2018 REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018 NO VALOR DE R$ 319,11 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), A QUAL ORIGINOU O BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, BANDEIRA VISA, N. o 4824.2523.4659.1111 E INSCRIÇÃO DO
SEU
NOME NOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS.

4. CONQUANTO AS EMPRESAS RECORRENTES AFIRMEM QUE HOUVE ERRO DO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA), IMPOSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, TAL FATO NÃO EXIME
A EMPRESA
DE SUA RESPONSABILIDADE EM REPARAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ISSO PORQUE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA E CASAS LOTÉRICAS, POR CERTO QUE
AS EMPRESAS ASSUMIRAM
OS RISCOS DAÍ ADVINDOS, POR COLOCAR NO MERCADO DE CONSUMO ESTE TIPO DE SERVIÇO.

5. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. Como se não bastasse, o consumidor por diversos meios (e-mail e PROCON) buscou solucionar a
questão
administrativamente, contudo as empresas Recorridas mantiveram-se inertes.

6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. ADEMAIS, É

PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA QUE NOS CASOS DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES, O DANO MORAL SE CONFIGURA “
IN
RE

IPSA
”, ISTO É, PRESCINDE DE PROVA,

UMA VEZ QUE É PRESUMIDO O ABALO CAUSADO AO RECORRIDO.

8.
DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REFORMA, POIS SE ENCONTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
,
BEM COMO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO ELIAS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da
s
empresa
s
Recorrente
s
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por dívida já paga que ocasionou
o
bloqueio de seu cartão de crédito.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos
e
condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

Inconformada
s
, a
s
empresa
s
Recorrente
s

LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

interpuseram
o recurso inominado ora em análise,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá
-lo exorbitante e desarrazoado
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de dar provimento

ao recurso
para reformar a sentença
proferida nos autos
e julgar improcedente
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para
negar provimento

a
o recurso interposto,
mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos,

nos termos d
o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

E
mbora o consumidor
não tenha informado
na exordial
acerca da
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
reque
ndo
liminarmente que as empresas demandadas, ora Recorrentes, se
abstivessem
de incluir
o
seu nome no cadastro dos órgãos arquivistas e desbloque
assem
o cartão de crédito de sua titularidade, em sede de contestação restou demonstrado que em verdade o nome do consumidor já constava no banco de dados d
os órgãos
proteção ao crédito.

Há pro
vas nos autos evidenciando que o consumidor, no dia 14/06/2018 realizou o pagamento da fatura com vencimento em 20/06/2018 no valor de R$ 319,11 (trezentos e dezenove reais e onze centavos), a qual originou o bloqueio do cartão de crédito, bandeira VISA,
n. o 4824.2523.4659.1111
e inscrição do
seu
nome nos órgãos arquivistas.

Conquanto as empresas Recorrentes afirmem que houve erro do agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento, tal fato não exime
as empresas
de suas responsabilidades em reparar os prejuízos causados ao consumidor.

Isso porque, a partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que
as empresas
assum
iram
os
riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.

Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “
Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade
”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.

A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. Como se não bastasse, o consumidor por diversos meios (e-mail
e PROCON) buscou solucionar a questão
administrativamente, contudo as empresas Recorridas mantiveram-se inertes.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura
“in
re

ipsa
”,
isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destarte, em juízo de equidade, condeno
a
s
empresa
s
Recorrente
s

LOJAS RIACHUELO
AS e
MIDWAY S
/
A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do
Código de Processo Civil
, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Recurso Inominado:

1003769-51.2018.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

Recorrid
a
:
FABIO ELIAS DOS SANTOS

Juíza
-

1
.
a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARA
TÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DÍVIDA ADIMPLIDA. PAGAMENTO REGULARMENTE REALIZADO DA FATURA, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. BLOQUEIO DE CARTÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO ELIAS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por dívida já paga que ocasionou
o
bloqueio de seu cartão de crédito.

2.
E
mbora o consumidor na exordial não
tenha informado acerca d
a existência de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
requerendo
liminarmente que as empresas demandadas, ora Recorrentes, se
abstivessem
de incluir seu nome no cadastro dos órgãos arquivistas e desbloque
assem
o cartão de crédito de sua titularidade, em sede de contestação restou demonstrado que em verdade o nome do consumidor já constava no banco de dados d
os órgãos de
proteção ao crédito.

3. HÁ PROVAS NOS AUTOS EVIDENCIANDO QUE O CONSUMIDOR, NO DIA 14/06/2018 REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 20/06/2018 NO VALOR DE R$ 319,11 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), A QUAL ORIGINOU O BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, BANDEIRA VISA, N. o 4824.2523.4659.1111 E INSCRIÇÃO DO
SEU
NOME NOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS.

4. CONQUANTO AS EMPRESAS RECORRENTES AFIRMEM QUE HOUVE ERRO DO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA), IMPOSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, TAL FATO NÃO EXIME
A EMPRESA
DE SUA RESPONSABILIDADE EM REPARAR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. ISSO PORQUE, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA E CASAS LOTÉRICAS, POR CERTO QUE
AS EMPRESAS ASSUMIRAM
OS RISCOS DAÍ ADVINDOS, POR COLOCAR NO MERCADO DE CONSUMO ESTE TIPO DE SERVIÇO.

5. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. Como se não bastasse, o consumidor por diversos meios (e-mail e PROCON) buscou solucionar a
questão
administrativamente, contudo as empresas Recorridas mantiveram-se inertes.

6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

7. ADEMAIS, É

PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA QUE NOS CASOS DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE MAUS PAGADORES, O DANO MORAL SE CONFIGURA “
IN
RE

IPSA
”, ISTO É, PRESCINDE DE PROVA,

UMA VEZ QUE É PRESUMIDO O ABALO CAUSADO AO RECORRIDO.

8.
DANO MORAL FIXADO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REFORMA, POIS SE ENCONTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
,
BEM COMO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO ELIAS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da
s
empresa
s
Recorrente
s
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por dívida já paga que ocasionou
o
bloqueio de seu cartão de crédito.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos
e
condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

Inconformada
s
, a
s
empresa
s
Recorrente
s

LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

interpuseram
o recurso inominado ora em análise,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá
-lo exorbitante e desarrazoado
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de dar provimento

ao recurso
para reformar a sentença
proferida nos autos
e julgar improcedente
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para
negar provimento

a
o recurso interposto,
mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos,

nos termos d
o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

E
mbora o consumidor
não tenha informado
na exordial
acerca da
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, reque
ndo
liminarmente que as empresas demandadas, ora Recorrentes, se
abstivessem
de incluir
o
seu nome no cadastro dos órgãos arquivistas e desbloque
assem
o cartão de crédito de sua titularidade, em sede de contestação restou demonstrado que em verdade o nome do consumidor já constava no banco de dados d
os órgãos
proteção ao crédito.

Há pro
vas nos autos evidenciando que o consumidor, no dia 14/06/2018 realizou o pagamento da fatura com vencimento em 20/06/2018 no valor de R$ 319,11 (trezentos e dezenove reais e onze centavos), a qual originou o bloqueio do cartão de crédito, bandeira VISA,
n. o 4824.2523.4659.1111
e inscrição do
seu
nome nos órgãos arquivistas.

Conquanto as empresas Recorrentes afirmem que houve erro do agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento, tal fato não exime
as empresas
de suas responsabilidades em reparar os prejuízos causados ao consumidor.

Isso porque, a partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que
as empresas
assum
iram
os
riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.

Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “
Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade
”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.

A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. Como se não bastasse, o consumidor por diversos meios (e-mail
e PROCON) buscou solucionar a questão
administrativamente, contudo as empresas Recorridas mantiveram-se inertes.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura
“in re ipsa”,
isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destarte, em juízo de equidade, condeno
a
s
empresa
s
Recorrente
s

LOJAS RIACHUELO
AS e
MIDWAY S
/
A- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do
Código de Processo Civil
, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação na qual o Recorrido FABIO ELIAS DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da
s
empresa
s
Recorrente
s
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida por dívida já paga que ocasionou
o
bloqueio de seu cartão de crédito.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos
e
condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

Inconformada
s
, a
s
empresa
s
Recorrente
s

LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

interpuseram
o recurso inominado ora em análise,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá
-lo exorbitante e desarrazoado
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
03/03/2020
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de dar provimento

ao recurso
para reformar a sentença
proferida nos autos
e julgar improcedente
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para
negar provimento

a
o recurso interposto,
mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos,

nos termos d
o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

E
mbora o consumidor
não tenha informado
na exordial
acerca da
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
reque
ndo
liminarmente que as empresas demandadas, ora Recorrentes, se
abstivessem
de incluir
o
seu nome no cadastro dos órgãos arquivistas e desbloque
assem
o cartão de crédito de sua titularidade, em sede de contestação restou demonstrado que em verdade o nome do consumidor já constava no banco de dados d
os órgãos
proteção ao crédito.

Há pro
vas nos autos evidenciando que o consumidor, no dia 14/06/2018 realizou o pagamento da fatura com vencimento em 20/06/2018 no valor de R$ 319,11 (trezentos e dezenove reais e onze centavos), a qual originou o bloqueio do cartão de crédito, bandeira VISA,
n. o 4824.2523.4659.1111
e inscrição do
seu
nome nos órgãos arquivistas.

Conquanto as empresas Recorrentes afirmem que houve erro do agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento, tal fato não exime
as empresas
de suas responsabilidades em reparar os prejuízos causados ao consumidor.

Isso porque, a partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que
as empresas
assum
iram
os
riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.

Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “
Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade
”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.

A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. Como se não bastasse, o consumidor por diversos meios (e-mail
e PROCON) buscou solucionar a questão
administrativamente, contudo as empresas Recorridas mantiveram-se inertes.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura
“in
re

ipsa
”,
isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destarte, em juízo de equidade, condeno
a
s
empresa
s
Recorrente
s

LOJAS RIACHUELO
AS e
MIDWAY S
/
A-
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ao pagamento dos honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.o, do
Código de Processo Civil
, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020